Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702234-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGRAVADA: CR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra a decisão interlocutória da Vara Cível do Paranoá que aplicou multa de R$ 500,00 por dia, limitada até R$ 10.000,00, por ato atentatório à dignidade da justiça diante do descumprimento da tutela antecipada (ID no 146951446). 2. O agravante, em suma, defende a prorrogação do prazo por mais 30 dias, diante da burocracia interna do banco. Alega que o valor é excessivo e com base no princípio da razoabilidade busca a redução da multa para R$ 100,00, sem ultrapassar R$ 3.000,00. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para aumentar o prazo para cumprimento da determinação judicial e reduzir o valor das astreintes. 4. Preparo recolhido (ID no 42985815, pág. 8). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 7. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. 8. A tutela antecipada foi concedida em 9/9/2022 nos autos principais e até o momento a obrigação de retirar os protestos das duplicatas não foi cumprido – o que evidencia o descaso da parte com a determinação judicial. 9. A recalcitrância da agravante é evidente. Nem a possibilidade ou incidência das astreintes fez com que a parte cumprisse a ordem judicial, razão pela qual sua fixação é inócua no caso concreto. A multa deve ser afastada no presente caso, pois a finalidade não foi atingida. Há solução mais efetiva para resolver a questão de uma vez por todas e pôr fim a esse imbróglio. 10. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria e da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 11. Defiro o efeito suspensivo para afastar a incidência da multa indicada na decisão agravada (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 12. Determino a expedição ofício aos Cartórios indicados na tabela de ID no 136147077, págs. 8-10 dos autos no 0705475-31.2022.8.07.0008 para cancelarem os protestos objeto da lide principal, sem prejuízo de eventual crédito do agravante ser cobrado pela via ordinária. Delego à Vara Cível do Paranoá o cumprimento desta decisão, imediatamente. 13. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 14. Comunique-se à Vara Cível do Paranoá, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO